Tribunal: TJDFT
Processo: 0703185-13.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703185-13.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MISTRAL IMPORTADORA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O O cerne da apelação em questão cinge-se à possibilidade ou não de que o tributo (DIFAL) seja exigido do contribuinte já no exercício de 2022. O presente recurso está incluído para continuidade do julgamento na pauta da 34a sessão ordinária do plenário virtual, com data de abertura designada para o dia 05/10/2023, conforme certidão de ID 51064975. Na petição juntada ao ID 51414847, a agravante requer a suspensão do processo com base no Recurso Extraordinário 1.426.271/CE, afetado ao rito da repercussão geral (Tema 1266), a fim de a fim de se aguardar a posição definitiva da Corte Suprema sobre a necessidade (ou não) de aplicação do princípio da anterioridade para a cobrança do DIFAL/ICMS no ano-calendário de 2022. Compulsando os autos, verifica-se que em sessão anterior (ID 50279160), houve o julgamento parcial do recurso e foi declarada a extensão de quórum, nos seguintes termos: NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, UNÂNIME; DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO E À REMESSA OFICIAL, MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO MÉDIO DO 2o VOGAL, DESEMBARGADOR JAMES EDUARDO OLIVEIRA, VENCIDA EM PARTE A RELATORA, QUE DAVA PARCIAL PROVIMENTO EM MENOR EXTENSÃO, E O 1o VOGAL, DES. ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, QUE DAVA PROVIMENTO AO RECURSO. NOS TERMOS DO ARTIGO 942 DO CPC, DECLAROU-SE A EXTENSÃO DE QUÓRUM, FICANDO O JULGAMENTO ADIADO PARA UMA PRÓXIMA SESSÃO. Considerando que o julgamento do recurso já foi iniciado, indefiro o pedido de suspensão do feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de setembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora